Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-96.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010038-96.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 012.527.661-30 (RECORRENTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (RECORRIDO), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1010038-96.2024.8.11.0045
.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE
.

Recorrente:
MAGNO JOHNNY DIAS TELES
.

Recorrida:
ANA MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento Virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, condenando o recorrente à devolução de R$ 12.000,00, referentes a honorários advocatícios, e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O recorrente sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento implícito de prova testemunhal requerida, além de alegar ilegitimidade ativa da parte autora e impugnar o mérito da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, apesar de requerimento expresso de produção de prova testemunhal; (ii) analisar a legitimidade ativa da parte autora em relação à cobrança de honorários advocatícios; (iii) examinar a pertinência da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção de prova testemunhal foi requerida de forma expressa e fundamentada na contestação, com a devida qualificação das testemunhas, tendo o recorrente ressaltado sua relevância para elucidar os fatos controvertidos, especialmente quanto à legitimidade da relação contratual discutida.

4.

O juízo de origem julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, entendendo que os autos continham prova documental suficiente, sem decisão expressa sobre o pedido de produção de prova oral.

5.

A controvérsia envolve contrato de prestação de serviços advocatícios com questionamento quanto à parte contratante, sendo relevante o depoimento das testemunhas arroladas para esclarecer a relação jurídica entre as partes.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em hipóteses em que a prova requerida é apta a influenciar o convencimento do julgador, o julgamento antecipado configura cerceamento de defesa, ainda que nos Juizados Especiais, onde a oralidade e a instrução em audiência são a regra.

7.

O indeferimento tácito da prova requerida compromete as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), razão pela qual se impõe a anulação da sentença para oportunizar a adequada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide, sem apreciação fundamentada de pedido de produção de prova testemunhal potencialmente relevante, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2.

Nos Juizados Especiais, a celeridade processual não se sobrepõe ao contraditório e à ampla defesa, sendo obrigatória a designação de audiência de instrução sempre que necessária à adequada elucidação dos fatos.

Relatório.

Trata-se de recurso que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança c/c danos morais, condenando o recorrente à devolução da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente aos honorários advocatícios pagos para elaboração de inventário, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que requereu expressamente a produção de prova testemunhal em sua contestação, tendo inclusive arrolado testemunhas, porém o juízo singular julgou antecipadamente a lide. Aponta ainda ilegitimidade ativa da parte recorrida, argumentando que o contrato de honorários advocatícios foi firmado com WILSON DA CRUZ OLIVEIRA, irmão da recorrida, e não com ela. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo, não obstante o recorrente tenha requerido expressamente a produção de prova testemunhal em sua contestação.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, em sua peça contestatória (ID 181848314), requereu expressamente a produção de prova testemunhal, arrolando nominalmente as testemunhas JESUÍNO DIAS DA SILVA e WILSON DA CRUZ OLIVEIRA, indicando seus respectivos endereços e qualificações completas, conforme trecho que transcrevo:

"DAS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR

Caso seja dada a continuidade presente ao o Contestante pretende instruir seus argumentos com as seguintes provas:

Oitiva das testemunhas arroladas abaixo:

JESUÍNO DIAS DA SILVA, brasileiro, Técnico em Agricultura, portador da Cédula de Identidade RG no 14903423 SSP MT, CPF no 99467887134, telefone 65 996796459, residente e domiciliado na Rua Cruz Alta, no 675S, bairro Jardim Imperial, na Cidade Lucas do Rio Verde-MT.

WILSON DA CRUZ OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, motorista, portador da Cédula de Identidade RG no 19660286 SESP MT, CPF no 82001723172, telefone 65 999957765, residente e domiciliado na Rua Gelindo Lira, no 4090S, no Bairro Jaime Seiti Fuji, na Cidade Lucas do Rio Verde-MT."

O recorrente ainda afirmou em sua contestação que:

"Nesse sentido, o contestante requer que seja realizado audiência de instrução, pretendendo instruir o processo com as testemunhas arroladas acima, sob pena de nulidade processual."

Apesar do pedido expresso e específico de produção de prova testemunhal, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sob o fundamento de que as partes já haviam trazido provas documentais suficientes para o julgamento, conforme trecho da sentença:

"Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para o julgamento da lide."

Ocorre que, no caso em análise, a prova testemunhal se mostra essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos, notadamente porque há divergência entre as partes quanto à própria relação jurídica estabelecida. Enquanto a recorrida afirma ter contratado diretamente os serviços do recorrente, este sustenta que o contrato foi firmado com o irmão da autora, WILSON DA CRUZ OLIVEIRA, o qual seria o inventariante do espólio.

Além disso, o recorrente juntou nos autos contrato de honorários advocatícios (ID 181848316) firmado com WILSON DA CRUZ OLIVEIRA, e não com a recorrida, o que reforça a necessidade da produção de prova oral para esclarecimento da questão.

A prova testemunhal também se mostra relevante para elucidar a alegação do recorrente de que o início do inventário estaria condicionado ao término do pagamento de débito entre os herdeiros, circunstância que, se comprovada, poderia justificar a não realização do serviço contratado até o momento.

De acordo com os artigos
370
e
371
do
Código de Processo Civil
, o magistrado deve propiciar a produção das provas que considere necessárias à
instrução
do processo, de
ofício
ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento.

Vale dizer que, o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção ou complementação probatória.

Entretanto, diante da evidente divergência de informações, aliado aos documentos apresentados que não são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade, torna-se patente a necessidade de melhor instrução do feito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.”
(N.U 1013484-50.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO PELA APELANTE/REQUERIDA – PROVA TESTEMUNHAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - PROVA NÃO PRODUZIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já formulado. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

(TJ-MT - APL: 00361699420118110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2018)

Assim, havendo divergência nas alegações das partes no que se refere à dinâmica dos fatos narrados, a elucidação da questão depende de prova a ser produzida em audiência, cuja realização foi solicitada pelo requerido na contestação e em fase recursal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a arguição de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas pelo recorrente, e posterior prolação de nova sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025